Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. COMPETÊNCIA DE NATUREZA MATERIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
1. A competência de ação de conhecimento visando à declaração de nulidade de título executivo extrajudicial e, em consequência obstar o processo de execução é da Vara Cível de competência residual.
2. As Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais possuem competência de natureza material, portanto, absoluta e não compreende as ações de conhecimento, conforme dispõe o rol do art. 2o, inciso II, da Resolução n. 11/2012 do TJDFT, não se modificando, portanto, por conexão ou continência.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado da 1a Vara Cível de Águas Claras.